Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
VISTOS, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto MAURÍCIO RODRIGUES GUIMARÃES e JANAÍNA CÁSSIO CAMPOS em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTAL DO BOSQUE, em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao argumento de não haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Em suma, requerem os agravantes a suspensão da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio do Edifício Portal do Bosque, marcada para hoje, dia 18/03/2020, as 19h, tendo em vista a Pandemia do Coronavírus – COVID-19. Aduzem que as autoridades públicas tem orientado todos os cidadãos a evitarem aglomerações e ressaltam que a filha dos autores, Y. C. G., de apenas 7 (sete) anos de idade e portadora de diabetes Mellitus 1 (DM1 – CID E.10), atualmente se encontra em tratamento intenso e, por isso, suscetível a contrair qualquer virose. Pleiteiam, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a suspensão da Assembleia Geral Ordinária do Condomínio mencionado. Todavia, não vislumbro na espécie situação de extrema urgência e gravidade, a justificar a apreciação da matéria em sede de plantão judicial. Com efeito, nos termos do art. 4o e seus incisos, da Portaria GPR n. 410, de 2 de março de 2020, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso, a falta de apreciação no plantão não acarreta o perecimento do direito. Conforme se depreende do relatório acima, a questão pode perfeitamente aguardar o expediente normal, que se inicia às 12h, para que a insurgência seja levada ao Desembargador Relator originariamente prevento, que terá melhores condições de avaliar, com maior profundidade, o assunto agora veiculado, inclusive quanto à viabilidade de adotar medidas alternativas, como, por exemplo, o uso de tecnologia para assegurar a participação de condôminos à distância. Nessa situação, tenho por inadmissível o conhecimento do presente agravo em sede de plantão judicial. Ao Núcleo Permanente do Plantão Judicial de 2a grau para providenciar o envio dos autos ao Relator originário, após a regularização dos expedientes administrativo e judicial do Tribunal de Justiça. Brasília, 18 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Plantonista